Tribunal: CARF
Processo: 10283.000497/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000497/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IPI, PIS/PASEP E COFINS NA
IMPORTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas
capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção do despacho
decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido, sendo
que o momento legalmente previsto para a juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente documentos contábeis,
é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo
as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Walker Araújo, que
dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000497/2008-56
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra decisão
proferida no Despacho Decisório de fls. 36/38 que indeferiu em parte o pedido de
restituição feito pela interessada (fls. 02/03 e 33) do valor recolhido a maior, tendo
em vista cancelamento da DI n.o 06/1132224-7 por ter sido registrada em
duplicidade com a de n.o 06/1132227-1 (fls. 61/61). Importa o crédito no valor total de
R$ 82.429,08, sendo R$ 27.503,20 referente ao Imposto de Importação (II), R$
25.669,65 referente ao IPI vinculado, R$ 5.218,68 referente à PIS/Pasep-Importação e
R$24.037,55 referente à Confins-Importação.
No exame do pedido de restituição, a autoridade competente intimou a interessada
(intimação de fls. 104) a apresentar os seguintes documentos:
a) Livro Diário do exercício de 2006 e cópias das folhas onde ocorreram os lançamentos
dos tributos, objetos do pedido de restituição.
b) Livro Razão de 2006 a 2010, referentes às contas onde ocorreram os lançamentos dos
tributos, objetos do pedido de restituição, bem como as cópias das folhas referentes a
estas contas.
c) Cópia do Balanço encerrado em 31/12/2006.
d) Cópia da Declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2006.
A importadora apresentou os seguintes documentos:
1 - Cópia autenticada do Livro Diário página 328 de setembro/2006.
2 - Cópia autenticada do Livro Razão página 119 de setembro/2006.
3 - Folha Original do Livro Razão do período de 2006 a junho de 2007 referente à conta
contábil n.o 1113.0105.00001, na qual foi efetuado o lançamento do tributo objeto do
pleito.
4 - Folha Original do Livro Razão do período de julho de 2007 a março - de 2010
referente a conta contábil n.o 1113.0501 a qual foi efetuado o lançamento do tributo
objeto do pleito.
5 - Cópia autenticada da Declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de
2006.
6 - Balanço Original encerrado em 31/12/2006.
Para o exame do pedido de restituição das contribuições Cofins-Imp., Pis-Imp. e
IPI-Vinc., a verificação da transferência do respectivo encargo financeiro é
condição sine qua non.
Esse procedimento tem como objetivo comprovar a não utilização do Cofins-Imp., Pis-
Imp. e 1PI-Vinc. pagos na importação na dedução de seus débitos decorrentes das
vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência dos impostos e também o não
repasse de seus encargos financeiros a terceira pessoa (não utilização dos valores pagos
a título de Cofins-Imp., Pis-Imp. e IPI-Vinc. como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado os referidos encargos, que está expressamente autorizada a pleitear a
restituição dos tributos pagos indevidamente ou em valores maiores que o devido por
aquele que assumiu os encargos financeiros dos impostos na aquisição dos bens
vendidos ou dos serviços prestados pelo importador.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

Analisando os documentos apresentados, a autoridade fiscal verificou que os alegados
pagamentos indevidos no valor de R$ 82.429,08, foram lançados no dia 20/09/2006, a
débito em uma conta de Ativo denominada "Adto Fornecedores Nacionais", e nesta
mesma conta há no dia 21/09/2006, um lançamento a crédito no valor de R$ 82.429,08,
cujo histórico indica que a empresa Thomson Multimidia foi reembolsada deste valor
pela empresa Marcos Despachos Aduaneiros Ltda, conforme documento anexo às fls.
107.
Concluiu, então, que quem suportou o ônus financeiro sobre os alegados
pagamentos indevidos foi a empresa Marcos Despachos Aduaneiros Ltda referente
aos tributos IPI, Cofins-Importação e Pis/Pasep-Importação.
Foi exarado o Parecer SAORT n.o 007/2010 e Despacho Decisório (fls. 291/299)
reconhecendo o direito creditório no valor originário de R$ 27.503,20 referente ao
Imposto de Importação (II) e indeferindo o pedido de restituição dos demais
tributos por não ter comprovado a não transferência de seu encargo financeiro, ou
que estivesse expressamente autorizada a pedir a restituição por quem suportou
esse ônus.
Contra esta decisão a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
347/358 alegando o que segue:
1) Em diligência realizada durante a instrução do processo e analisando a documentação
contábil apresentada pela requerente, a fiscalização verificou que os pagamentos
indevidos no valor de R$ 82.429,08, foram lançados no dia 20/09/2006, a débito em
uma conta de Ativo denominada "Adto Fornecedores Nacionais", e nesta mesma conta,
no dia 21/09/2006, consta um lançamento à credito no valor de R$ 82.429,08, cujo
histórico indica que a empresa Thomson Multimidia foi reembolsada deste valor pela
empresa Marcos Despachos Aduaneiros Ltda-Dmarcos. Por esta razão, por haver
demonstrado que quem suportou o ônus financeiro foi a empresa Marcos Despachos
Aduaneiros Ltda-Dmarcos, a não faria jus a restituição dos tributos indiretos. Restou
deferida, então, a restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Importação,
sob fundamento de que se caracterizou a situação descrita no inciso VII do art. 63, da
IN/SRF n.o 680/2006, mediante o cancelamento da DI n 2 06/113224-7, de 20/09/2006.
2) Resta incontroverso na decisão ora recorrida, portanto, que a Requerente não
transferiu aos seus compradores o encargo financeiro atinente aos tributos ora
reivindicados, na medida em que a DI n.o 06/113224-7, de 20/09/2006 foi
efetivamente cancelada e, assim, a mercadoria que acobertava não integrou suas
operações subseqüentes e, tampouco, seus registros contábeis para quaisquer
outros fins.
3) A questão cinge-se ao fato do pagamento realizado em duplicidade ter sido lançado
contabilmente de forma incorreta. Desta feita e nos termos constantes da própria
Decisão que indeferiu a restituição dos ditos tributos indiretos, que afirma estar
configurado que quem assumiu o encargo financeiro foi a empresa Marcos Despachos
Aduaneiros Ltda. E que, portanto, a requerente deveria ter sido expressamente
autorizada por àquela a postular a restituição, apresenta neste ato a Autorização exigida
às fls. 354.
Através da comprovada autorização para a Requerente postular a restituição
concedida pela empresa que foi quem assumiu o encargo financeiro, nos termos da
conclusão exposta na decisão, não há mais impeditivo para a União não devolver os
valores recolhidos indevidamente, situação esta já reconhecida expressamente.
Ademais, quanto a essa questão, reproduz entendimento de Marcelo Fortes de
Cerqueira: “Assim, concretizado no plano concreto o evento do pagamento indevido,
não há como impedir ou limitar àquele que realizou o fato do pagamento indevido o
direito à devolução. Cobrado o tributo em desconformidade com a ordem tributária, o
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

mesmo há de ser devolvido ao contribuinte, sem que nenhuma regra do sistema possa
restringir o seu direito subjetivo, que, como demonstrado, tem sede constitucional. "
Por certo, a Fazenda Pública não pode permanecer na posse de recursos advindos de
tributo indevido - entenda-se patrimônio do contribuinte, sob pena de afronta direta ao
direito de propriedade garantido na Constituição Federal.
4) Finalmente requer a restituição dos valores a titulo de IPI- vinculado, Pis/Pasep
e Cofins Importação, indevidamente recolhidos por força de registro em
duplicidade da DI n.o 06/113224-7, de 20/09/2006.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada pela 1a Turma da DRJ em
Florianópolis (SC), nos termos do Acórdão no 07-35.560, de 03/09/2014 (fls.414/420), que, por
maioria de votos, julgou-a improcedente e não reconheceu, na integra, o direito creditório
pleiteado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/09/2012
RESTITUIÇÃO DO IPI, PIS/PASEP E COFINS NA IMPORTAÇÃO, PROVA DE
ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO (ART. 166, CTN)
Para a restituição do IPI e das Contribuições pagos indevidamente na importação é
condição básica a prova de assunção do encargo financeiro desses tributos, o que deve
ser providenciado pelo sujeito passivo a partir de apresentação de documentos,
informações e lançamentos contábeis que demonstrem de forma inequívoca o efetivo
suporte desse encargo e sua não transferência a terceiros.
RESTITUIÇÃO DO IPI, PIS/PASEP E COFINS NA IMPORTAÇÃO, PROVA DE
TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO (ART. 166, CTN)
Tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro são somente aqueles em relação aos quais a própria lei estabeleça dita
transferência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignado, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 466/724 e requereu
o reconhecimento do seu direito, reproduzindo os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/06/2015 (fl. 514) e devido a
ocorrência de um incêndio nas dependências do Centro de Atendimento ao Contribuinte em
Manaus – CAC/MNS na data de 10/07/2015, o atendimento foi interrompido nos dia 10 e 13 de
julho de 2015, conforme se constata do Ato Declaratório Executivo no 116, de 16 de julho de
2015 juntado à fl. 433, motivo pela qual o Contribuinte protocolou Recurso Voluntário somente
em 14/07/2015 (fl.466), portanto, considero tempestivo.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
Como relatado, trata-se o presente caso de pedido de restituição de tributos
referente: IPI, PIS/Pasep-Imp. e COFINS-Imp. Alega a interessada que na ocasião do registro da
DI no sistema Siscomex, foram emitidas duas DI’s para um só Conhecimento de Embarque e
para um só Mantra, gerando pagamento em duplicidade dos valores dos tributos incidentes na
operação.
O cancelamento da DI n° 06/1132224-7 de 20/09/2006 foi realizado pela
autoridade aduaneira, conforme demonstrado à fl. 60. Alega, portanto, o direito a repetição do
indébito decorrente dos tributos pagos em duplicidade na DI no 06/1132224-7 de 20/09/2006.
Para fundamentar suas alegações, a interessada juntou copias não autenticadas:
Comprovante de Importação e Extrato da DI n° 06/1132224-7 de 20/09/2006 (fls. 05/09);
Comprovante de Importação e Extrato da DI no 06/1132224-7 de 20/09/2006 (fls. 11/15); Máster
no 729-57172323 (fl. 16); Bill of Lading (BL) n° SIN 3AU9365 (fl. 17); Packing List n°
80030895 (fls. 18/22); Extrato de Conta Corrente (fls. 24/25); Razão Contábil (fls. 28/31);
Pedidos de Restituição idênticos (fls. 32/33); Procuração (fls. 34/36).
Compulsando os autos, verifica-se que o alegado pagamento indevido no valor de
R$ 82.429,08, foi lançado no dia 20/09/2006, a débito em uma conta de Ativo denominada
"Adto Fornecedores Nacionais", e nesta mesma conta há no dia 21/09/2006, um lançamento a
crédito no valor de R$ 82.429,08, cujo histórico indica que a empresa Thomson Multimidia foi
reembolsada deste valor pela empresa Marcos Despachos Aduaneiros Ltda., conforme
documento anexo às fls. 107.
Em suma, após o cancelamento da Declaração de Importação, a empresa Marcos
Despachos Aduaneiros Ltda. efetua depósito no valor de R$ 82.429,08 (fl.27/28), devido a isso a
Recorrente dá a baixa no crédito, pois o cliente efetuou o depósito, e nesse caso perde o direito
do ativo, ou seja, lançar crédito no ativo. No presente caso, a interessada não demonstra qualquer
relação com Fisco, ou que recolheu IPI e PIS/COFINS-Importação indevido.
O que restou incontroverso nos autos, foi que a Recorrente registrou um direito na
conta do ativo em face do depósito registrado pelo seu cliente, o que não faz prova do direito
creditório pleiteado. Caberia a interessada, demonstrar o crédito para com o Fisco e que este não
fora utilização em duplicidade o crédito pleiteado.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

Conforme sustenta voto condutor do Acórdão recorrido, a interessada não
conseguiu demonstrar que não recuperou, mediante lançamentos nos livros contáveis e fiscais, os
valores recolhidos a títulos das contribuições e do IPI. No seguinte tópico o referido voto foi
incisivo a respeito:
Assim, a empresa, através de escrituração contábil relativa aos tributos pagos no registro
da DI e aos créditos fiscais de suas vendas, teria que demonstrar, de forma inequívoca,
que o recolhimento dos tributos (contribuições e IPI), cujo valor foi objeto do pleito,
não implicou na recuperação do valor dos tributos na apuração. E isto não ficou
comprovado já que não estão identificados os lançamentos dos valores pleiteados nas
contas de ativo circulante apropriadas (impostos/contribuições a recuperar).
Vemos então, que a operação demonstrada de débito e crédito do valor total dos
tributos da DI cancelada refere-se a uma operação de simples reembolso, e por não
ter sido demonstrado, através das contas de tributos a recuperar que tais valores
não foram utilizados como débitos dos mesmos tributos, não se pode aferir que os
mesmos se tornassem indevidos e, portanto, passíveis de restituição.
E, segundo, quanto a transferência a terceiro e que julga ter comprovado com a
autorização da empresa Marcos Despachos Aduaneiros Ltda, entendendo que
bastava este documento, já que a referida empresa a reembolsou dos tributos
cobrados na ocasião do registro da DI posteriormente cancelada, também não
pode prosperar. (grifou-se)
No Recurso a Recorrente não demonstrou, de modo taxativo, que não recuperou
os valores indevidamente pagos a título de IPI e das contribuições sociais, como dito,
expressamente, na decisão recorrida, no primeiro parágrafo, do tópico acima transcrito, do voto
vencedor. Incumbia-lhe ter feito tal prova, desde o pedido de restituição, pois, para a sua
aprovação, era necessária tal alegação, desde o pedido inicial.
Nesse ponto, oportuno esclarecer que no processo administrativo fiscal o
momento legalmente previsto para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da
Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente
quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado (alínea
“a”, do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72).
Anexou ao Recurso, é certo, os livros fiscais e a contabilidade, mas não fez um
demonstrativo esclarecedor, nem tampouco expos, com clareza, que os valores pagos na
importação não foram por ela recuperados na compensação com os débitos relativos aos mesmos
tributos, incidentes na etapa seguinte do processo produtivo. Tanto o IPI, como as contribuições
sociais, incidentes na importação, são recuperáveis, como crédito, na etapa seguinte do processo
produtivo. Não logrou elidir, desta forma, o que foi argumentado no Acórdão recorrido, no
trecho que, pela sua pertinência, se repete:
“(...) teria que demonstrar, de forma inequívoca, que o recolhimento dos tributos
(contribuições e IPI), cujo valor foi objeto do pleito, não implicou na recuperação do
valor dos tributos na apuração (...)”
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.000497/2008-56

alegações, bem como o de que estas provas devem ser produzidas no momento processual
próprio.
Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com base nessas considerações, tendo em conta que a Recorrente não apresentou
a documentação necessária à confirmação do direito à restituição pleiteada, a manutenção do
despacho decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital